Tribunal: STF
Processo: RE 182952
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTE.  2.
URP - FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NA ADIN 694, O PLENÁRIO TEVE COMO
INDEVIDO O REAJUSTE RELATIVO A URP DE FEVEREIRO DE 1989, REVOGADA
PELA LEI N. 7730, DE 31.01.1989. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART.
5., XXXVI E XV).  3. URP - ABRIL E MAIO DE 1988 - (16,19%). O STF,
PORSEU PLENÁRIO, NO JULGAMENTO DO RE 146.749 - DF, DECIDIU QUE OS
SERVIDORES FAZEM JUS, NO CASO, TÃO-SÓ, AO VALOR CORRESPONDENTE A 7/30
(SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% SOBRE OS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE
1988, NÃO CUMULATIVAMENTE, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1., "CAPUT",
DO DECRETO-LEI N. 2425/1988, AFASTADA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO
SISTEMA DO ART. 8., PAR. 1., DO DECRETO-LEI N. 2335/1987.  4. QUANTO
A URP DE FEVEREIRO DE 1989, O RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO, PARA
JULGAR-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO. RELATIVAMENTE A URP - ABRIL E MAIO DE
1988 - O RECURSO E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
SUPRA.